Tribunal: TJES
Processo: 0000946-68.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes de Trânsito; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000946-68.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN SILVA PINTO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE ARMA DE FOGO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO À POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. REINCIDÊNCIA COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por apelante contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que o condenou pela prática dos crimes de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), na forma do art. 69 do CP, fixando-lhe a pena de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 20 dias-multa.

2. Consta na denúncia que, em 08/02/2022, no bairro Tabajara, Cariacica/ES, os acusados,
agindo em comunhão de esforços, trafegavam em uma motocicleta que havia sido roubada no dia anterior, no bairro Santo Antônio, em Vitória/ES. Durante patrulhamento, policiais militares foram abordados por vítima de tentativa de roubo praticada por dois indivíduos em motocicleta com características semelhantes. Após buscas, os policiais localizaram os acusados, que tentaram fugir, dirigindo na contramão e colidindo com uma caminhonete. Na abordagem, confirmou-se que a motocicleta era produto de roubo e foi apreendido com o apelante um revólver Taurus calibre .32, municiado com cinco cartuchos, sem registro ou autorização para porte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) definir se há fragilidade probatória apta a ensejar a absolvição do apelante quanto ao crime de receptação;

(ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de receptação dolosa para a forma culposa prevista no § 3º do art. 180 do CP; e

(iii) determinar se a reincidência pode fundamentar a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo após compensação com atenuantes na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva resta comprovada por documentos diversos, incluindo boletins de ocorrência, autos de apreensão e laudo pericial que atestam a restrição de furto/roubo da motocicleta utilizada pelos acusados.

5. A autoria do delito é incontroversa, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante, pelos relatos da vítima Pedro Martins Lopes e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares que presenciaram a fuga e a apreensão do veículo e da arma.

6. As versões apresentadas pelos policiais são coerentes com as demais provas dos autos, não sendo infirmadas pela defesa, a quem incumbia demonstrar eventual idoneidade de provas em sentido contrário.

7. A confissão parcial dos acusados, aliada às demais provas, fortalece o conjunto probatório acerca da prática do crime de receptação dolosa.

8. Nos crimes de receptação dolosa, incumbe ao réu demonstrar ter agido sem dolo ou comprovar a origem lícita do bem, ônus não satisfeito no caso, diante das evidências de fuga e posse conjunta da motocicleta roubada.

9. A reincidência possui efeitos autônomos e não se limita à segunda fase da dosimetria da pena, sendo também fundamento idôneo para imposição de regime prisional mais severo, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, não configurando bis in idem.

10. A sentença não utilizou a reincidência como agravante na segunda fase dosimétrica, aplicando apenas a atenuante da confissão espontânea para redução da pena-base, mantendo-se correta a fixação do regime inicial semiaberto em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000946-68.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATAN SILVA PINTO DIAS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JHONATAN SILVA PINTO DIAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que o condenou pela prática dos crimes de
receptação dolosa
(no art. 180, caput, do Código Penal), e
porte ilegal de arma de fogo
(art. 14 da Lei nº 10.826/2003), na forma do artigo 69, do CP, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, no dia 08 de fevereiro de 2022, no bairro Tabajara, município de Cariacica/ES, os acusados
Jhonatan Silva Pinto Dias e Johnatan André Gomes
, previamente ajustados e em comunhão de esforços, trafegavam juntos numa motocicleta, a qual era produto de roubo ocorrido no dia anterior, 07 de fevereiro de 2022, no bairro Santo Antônio, em Vitória/ES.

De acordo com os autos, policiais militares patrulhavam a região quando foram abordados por
Pedro Martins Lopes
, que relatou ter sido vítima de uma
tentativa de roubo
praticada por dois indivíduos ocupantes de uma motocicleta com características semelhantes àquela utilizada pelos denunciados.

Munidos das características informadas, os policiais deslocaram-se na tentativa de localizar indivíduos, ocasião em que os avistaram sobre a motocicleta mencionada.

Nesse momento, os acusados empreenderam fuga, adentrando na contramão da direção, no contorno da rodovia BR-101, vindo a colidir com uma caminhonete conduzida por
Sérgio Milii
.

Após o acidente e feita a abordagem, constatou-se que a motocicleta utilizada era objeto de roubo, bem como, foi apreendido um
revólver Taurus, calibre .32
, nº de série 135155, municiado com cinco cartuchos, sem qualquer registro ou autorização legal para porte, em posse do ora apelante.

Feitos esses esclarecimentos passo à análise da tese apresentada.

A defesa, em suas razões, requer a
absolvição
do recorrente, em razão da fragilidade do arranjo probatório em demonstrar a materialidade e a respectiva tipicidade do crime de receptação.

No entanto, constato que a
materialidade delitiva
restou comprovada por diversos documentos, notadamente o Boletins Unificados nº 47006835 (fls. 08/14) e nº 47004747 (fls. 45/48), o Auto de Apreensão (fls. 34/35), o Auto de Depósito (fl. 36), a Guia de Remoção de Veículo (fl. 50) e o Laudo Pericial nº 2.507/2022 (fls. 145/149), e demais documentos que atestam que a motocicleta estava com restrição de furto/roubo.

A autoria também restou
incontroversa
, pelas circunstâncias do flagrante e pelos relatos das testemunhas.

No caso, a vítima de tentativa de roubo,
Pedro Martins Lopes
, em Juízo, narrou que trafegava com sua motocicleta quando foi abordado por dois indivíduos, posteriormente identificados como sendo os acusados, que mediante grave ameaça, inclusive com emprego de arma de fogo, determinaram que parasse o veículo.

Além disso, os policiais militares,
Leticia Gois de Amorim Candido
e
Leandro de Lima Ost, que atenderam a ocorrência,
descreveram de forma harmônica a dinâmica dos fatos, destacando que visualizaram os acusados na posse da motocicleta, produto de roubo ocorrido no dia anterior, bem como a fuga dos réus em alta velocidade, culminando na colisão da motocicleta com outro veículo, momento em que ambos foram abordados, sendo encontrado com o ora apelante, um revólver.

Certamente, a versão do policial não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia.

Ainda, restou comprovado nos autos que o corréu
Johnatan André Gomes
não possuía habilitação para conduzir veículo automotor e o fazia de forma perigosa, o que fortalece a dinâmica criminosa e a participação consciente do apelante.

Outrossim, ambos os acusados confessaram a prática dos delitos, em esfera policial, o que confere ainda maior robustez ao conjunto probatório.

Logo, é patente a existência de provas seguras quanto à materialidade e à autoria, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.

Indo adiante, pleiteia a
desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa
, prevista no §3º do mesmo artigo.

Nos crimes de receptação dolosa, é firme o entendimento de que, apreendido o bem em poder do réu, compete a este comprovar sua origem lícita ou demonstrar ter agido sem dolo, sob pena de manutenção da condenação.

No caso, a tentativa de fuga e a posse conjunta da motocicleta produto de crime, associadas ao relato da vítima da tentativa de roubo, e à confissão parcial dos acusados, evidenciam a ciência da origem ilícita do bem, afastando, portanto, a tese de desconhecimento da procedência criminosa do veículo.

Por fim, pretende, a defesa, a compensação entre as
atenuantes da menoridade e da confissão espontânea
com a
agravante da reincidência,
ao argumento de que, havendo tal
compensação integral
, devem ser neutralizados não apenas os efeitos na fixação da pena, mas também os efeitos reflexos ou secundários da reincidência, especialmente aquele que autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto em razão da quantidade de pena aplicada.

Ocorre que, no sistema jurídico penal brasileiro, a
compensação entre circunstâncias atenuantes e agravantes
(art. 67 do Código Penal)
opera-se exclusivamente sobre a pena corporal, na segunda fase da dosimetria
, afetando apenas a quantidade da pena a ser imposta ao réu.

Entretanto, a
reincidência possui efeitos próprios e autônomos
que transcendem a simples agravação da pena, sendo considerada também circunstância judicial negativa (art. 59 do Código Penal), apta a influenciar tanto a fixação da pena-base, quanto o regime inicial de cumprimento de pena (art. 33, § 2º, do Código Penal), além de repercutir em outros institutos penais, como a progressão de regime.

Nesse sentido destaco precedentes:

(...) Assim,
é de rigor a compensação integral da confissão com a reincidência.
Desse modo, mantidos os critérios da Corte de origem, reduzida a pena-base ao mínimo legal e considerando que tanto a confissão espontânea quanto a reincidência específica são igualmente preponderantes, deve ser operada a compensação integral entre ambas, na segunda fase do cálculo dosimétrico, ficando a reprimenda do acusado pelo delito de receptação em
1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
(...)
No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2º, do CP, embora estabelecida a pena definitiva em 1 ano de reclusão, o acusado é reincidente, fundamento a justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto.
Precedentes: AgRg no AREsp n. 1.869.865/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024; AgRg no AREsp n. 2.306.731/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023; AgRg no HC n. 857.088/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023; RCD no HC n. 831.531/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.; AgRg no AREsp n. 2.360.913/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023; AgRg no AREsp n. 2.372.961/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023. (grifo nosso)

(STJ, REsp n. 2.206.926,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 06/06/2025
.)

2.
Não há que se falar em bis in idem, pois a utilização da agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica e sua utilização para fins de fixação do regime inicial da pena mais severo, tratam-se de momentos absolutamente distintos, não gerando, portanto, punibilidade em dobro.
3. O entendimento da Sentença de primeiro grau está em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º, ambos do Código Penal, haja vista a reincidência do apelante. 4.
A reincidência, além de constituir uma agravante, projeta efeitos além da segunda fase da dosimetria, como para a determinação do regime inicial da pena
. 5. Recurso de Apelação conhecido e improvido, em consonância com o Graduado Órgão Ministerial.

(TJ-AM - APR: 07161185320228040001 Manaus, Relator.:
Jorge Manoel Lopes Lins,

Data de Julgamento: 13/11/2023
, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2023)

Portanto,
não há qualquer ilegalidade ou contradição
no fato de a reincidência ser considerada na segunda fase da dosimetria, e ser utilizada para definir o regime inicial semiaberto, posto que os efeitos são distintos:
um atinge o
quantum
da pena
, o outro
diz respeito às condições de seu cumprimento
.

Ainda assim, no caso em tela, verifico que, a sentença não utilizou a reincidência como agravante na segunda fase, aplicando apenas a atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena-base.

Por conseguinte, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça

(Id. 12833885)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para rejeitar o recurso
.